Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-04.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Declaratória de invalidade de negócio jurídico. Instrumento particular de transação. Venda e compra de imóvel. Contrato que observou os requisitos de validade. Réus que declararam ser detentores de direitos de compromisso de venda e compra de imóvel. Ciência inequívoca do Autor acerca dessa condição. Circunstância de não serem os Réus proprietários do imóvel que não impede a formalização do

Ementa:
Declaratória de invalidade de negócio jurídico. Instrumento particular de transação. Venda e compra de imóvel. Contrato que observou os requisitos de validade. Réus que declararam ser detentores de direitos de compromisso de venda e compra de imóvel. Ciência inequívoca do Autor acerca dessa condição. Circunstância de não serem os Réus proprietários do imóvel que não impede a formalização do contrato, como celebrado. Quitação ofertada em escritura pública de venda e compra de imóvel que tem presunção relativa. Declaração da vendedora de que nada recebeu quando da celebração da escritura de venda e compra, que foi confeccionada em observância aos termos do contrato de págs. 15/17. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente, com condenação do Autor aos encargos da sucumbência. Recurso provido.